Tribunal: TJDFT
Processo: 0727238-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0727238-44.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: GERALDO APARECIDO DA CRUZ, MARILDA FARIAS FONTINELES DA CRUZ, HRC DROGARIA MENOR PRECO LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0013031-12.2014.8.07.0007, ajuizada pelo agravante em desfavor de GERALDO APARECIDO DA CRUZ, HRC DROGARIA MENOR PRECO LTDA – ME e MARILDA FARIAS FONTINELES DA CRUZ. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 200230573 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao sistema SNIPER, ao fundamento de que é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante alega que os meios para localização de patrimônio da parte devedora foram esgotados, não tendo obtido êxito em uma medida eficaz para obter a satisfação do seu crédito na totalidade. Assevera que incumbe ao d. Magistrado propiciar ao credor os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil. Ressalta o princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo, para que seja sobrestado o trâmite da execução originária. Em provimento definitivo, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para reformar o r. decisum, a fim de determinar a realização da pesquisa no sistema SNIPER. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados aos autos sob os IDs 61076187 e 61076188. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves tece as seguintes considerações (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em apreço, observado que o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de consulta ao SNIPER no primeiro grau de jurisdição, o pedido liminar deduzido pelo agravante deve ser interpretado como pretensão de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a despeito de haver sido requerida a concessão do efeito suspensivo. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia a ser dirimida cinge-se em aferir a possibilidade de realização de pesquisa por meio do Sistema SNIPER, a fim de localizar bens dos devedores aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. No caso em tela, verifica-se que foram realizadas várias pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo SISBAJUD/BACENJUD (IDs 55429722, 55429784, 126739089 e 188252405), com bloqueio apenas do valor de R$ 1.004,18, na conta do primeiro agravado; RENAJUD (IDs 55429785 e 188471398), INFOJUD (ID 55429787), sem que fosse obtido êxito na localização de bens passíveis de penhora. Após o indeferimento do pedido de imposição da medida atípica de suspensão da CNH dos executados (ID 196746234 dos autos de origem), o agravante requereu ao juízo a quo o deferimento de pesquisa com o uso da ferramenta SNIPER, oportunidade em que o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu tal pedido (ID 200230573 dos autos de origem). Sobreleva destacar que o sistema SNIPER se consubstancia em ferramenta criada pelo Conselho Nacional de Justiça para investigação patrimonial do devedor em fase de execução, utilizando-se da base de dados da Receita Federal do Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Controladoria-Geral da União (CGU) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Tribunal Marítimo e do Conselho Nacional de Justiça. O sistema SNIPER foi criado com o intuito de combater ocultação patrimonial na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Destaque-se manifestação do d. Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto, quando da apresentação do sistema: O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência. A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Todavia, não obstante o referido sistema esteja integrado a outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais o Juízo já possui acesso, os quais já foram utilizados a requerimento da exequente, tais como: SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos, INFOJUD e RENAJUD para fins de localização de bens. Os três sistemas em comento alcançam grande parte das informações patrimoniais das partes. O princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa e isonômica de todos àqueles que dele participam, além de boa-fé. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. Dessa forma, não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de bens do devedor de forma reiterada e sem a apresentação de novo fundamento que demonstre modificação fática na situação financeira do executado. Nesse aspecto, cabe esclarecer que o processo originário tramita desde abril de 2014 e desde então foram realizadas diversas diligências com a finalidade de viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. Todavia, a reiteração de pesquisas de bens, direitos e valores eventualmente registrados em nome dos devedores, sem que haja indícios mínimos da sua efetividade, interfere de maneira indevida na duração razoável do processo. Convém ressaltar que recentemente, em fevereiro e março de 2024, foram realizadas as pesquisas de ativos financeiros e bens dos devedores mediante o uso das ferramentas SISBAJUD e RENAJUD, com resultados infrutíferos (IDs 188471397 e 188252402 dos autos de origem). Portanto, a utilização da ferramenta SNIPER, baseada no princípio da cooperação, deve ficar condicionada à demonstração da razoabilidade e de sua potencial efetividade, devendo ser apresentados elementos de prova aptos a evidenciar a possibilidade de localização de bens passiveis de penhora ou indícios mínimos de alteração patrimonial da parte executada. A corroborar este entendimento, trago à colação julgados desta egrégia Corte de Justiça em casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS E ATIVOS. SNIPER. CONVÊNIO PARA UTILIZAÇÃO PELO JUÍZO. FERRAMENTA RECENTE. NECESSIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Justifica-se o indeferimento do pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, não somente em razão de encontrar-se em fase de implementação, mas também porque a finalidade buscada pelo credor pode ser alcançada pelas demais diligências disponíveis ao exequente e ao Juízo. 2. O citado mecanismo objetiva uma busca unificada e facilitada a diversos outros bancos de dados à disposição do juízo, sendo certo que a maioria dos sistemas que integram o SNIPER são acessíveis judicialmente ou extrajudicialmente, não havendo que se falar em prejuízos para a satisfação do crédito, se o pleito não for deferido. 3. Ainda que a ferramenta já tenha sido disponibilizada para utilização dos Tribunais, não implica que houve efetiva implementação local, inclusive com aprendizado por parte dos Juízos, o que, é de se presumir, deva ocorrer paulatinamente. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1818534, 07487545720238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NO SISTEMA SNIPER. NÃO ESGOTADOS OS MEIOS DISPONÍVEIS. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), ferramenta que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, foi desenvolvido com vistas a promover maior efetividade e agilidade aos processos judiciais (https://www.cnj.jus.br/entenda-como-usar-o-prevjud-e-o-sniper-novas-solucoes-do-justica-4-0/). 2. Para que haja a mediação do juízo, com o intuito de tornar o processo de execução efetivo e célere, deve o credor esgotar todos os meios disponíveis, inclusive extrajudiciais, para localizar bens do devedor passíveis de penhora. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1805342, 07436663820238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2024, publicado no DJE: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SNIPER. EFETIVIDADE DA MEDIDA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SISTEMA DE BUSCA. IMPLEMENTAÇÃO RECENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 2. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no Sniper, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, aliada à recente implementação do referido sistema, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1808951, 07412076320238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/1/2024, publicado no PJe: 15/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA DEVEDORA. PESQUISA VIA SISTEMAS CONVENIADOS. SISTEMA SNIPER. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências, com o intuito de localizar bens, valores e direitos da devedora passíveis de penhora, compete precipuamente à credora. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens dos devedores que possam ser penhorados. 4. A credora pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-la na pesquisa de bens em nome da devedora, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. O credor deve apresentar elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, sobretudo quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores da devedora, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1730954, 07066911720238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/7/2023, publicado no DJE: 28/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Importante esclarecer que a mera suspensão do processo, na forma prevista no artigo 921, inciso III e seu § 1o, do Código de Processo Civil, não tem o condão de acarretar dano de difícil reparação ao exequente, pois no período da suspensão, será possível a indicação de bens dos devedores à penhora, ou mesmo comprovar a existência de indícios de alteração patrimonial, a justificar a realização de consulta aos sistemas postos à disposição do juízo, com a finalidade de viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária. Nesse contexto, não se verifica a presença indispensável do requisito da probabilidade do direito invocado pelo agravante para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de Direito da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de julho de 2024 às 15:59:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora